Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706946-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: FABIANO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA, JADSON ALVES SOUSA RECLAMADO: ANA PAULA MARQUES MOURA DA CRUZ D E S P A C H O Diante da certidão de ID 53339353, intime-se o exequente DISTRITO FEDERAL e o FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, que recebeu o valor levantado, para que restituam o valor recebido a maior de R$ 33,44 (trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) à conta judicial vinculada a este processo para integralização dos valores da exequente ANGELA JUNCK DA SILVA FLAVIO, no prazo de 5 (cinco) dias. Comprovada a restituição, expeça-se alvará em favor da advogada exequente ANGELA JUNCK DA SILVA FLAVIO para a conta bancária indicada na petição de ID 53003736. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora